Tribunal: TJDFT
Processo: 0739536-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739536-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL E MATHEUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - ME, ELIANE DA SILVA, JUCELIA PICUSSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Embargos à Monitória – Reconvenção - Tumulto Processual - Deferimento do Efeito Suspensivo GABRIEL E MATHEUS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, ELIANE DA SILVA e JUCELIA PICUSSA interpuseram Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga, a qual recebeu como reconvenção os embargos à monitória apresentado pelos agravantes. Em sede recursal, os agravantes requerem a exclusão do suposto pedido reconvencional, a fim de evitar nulidades futuras nas decisões. Sustentam que não concordam com o reconhecimento do pedido enquanto pedido reconvencional, porquanto nos “embargos a monitória a resposta dá-se através de impulso de ação e assim, o referido pedido compõe a realidade fática que envolve o contrato em geral, bem como a evidente omissão contratual no que tange as possibilidades de imprevisibilidades em decorrência de caso fortuito e força maior.” Alega, ainda, que caso não reformada a decisão do Magistrado a quo, o pedido reconvencional, caso desfavorável ao embargante, poderá resultar em aplicação de custas e honorários sucumbenciais, prejudicando a parte. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. No presente caso, apesar de não vislumbrar, de plano, desacerto na decisão saneadora, é certo que o prosseguimento do feito sem análise pelo órgão colegiado tem o condão de causar grave dano aos agravantes, ante a possibilidade de condenação em honorários advocatícios. Por este motivo, como bem ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". As teses suscitadas devem, pois, ser submetidas à apreciação do Órgão Colegiado, sob pena de ocasionar tumulto processual. Demais, inexiste prejuízo à parte Agravada, porquanto os recursos possuem rápida tramitação sob esta Relatoria. Diante do exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao Recurso e suspendo a Decisão Agravada. À parte Agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator